Tribunal: TJSP
Processo: 1016120-32.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ – SUCUMBÊNCIA PELA AUTORA – CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.